Tribunal: TJDFT
Processo: 0706560-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706560-27.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VICTOR RAFAEL HERZOG PINTO NEVES DESPACHO Intime-se o embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição ID 26027616, e em caso de falta do medicamento, informar previsão de restabelecimento ou alternativas para atendimento ao Acórdão, ID24218209. Com a resposta e com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 2o Juizados Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, visando a análise do pedido de Cumprimento de Sentença, ID 24782981. Brasília, 7 de junho de 2021.